Tribunal: TJMT
Processo: 0013667-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013667-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABA - CNPJ: 06.997.520/0001-05 (APELADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (REPRESENTANTE), JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABA - CNPJ: 06.997.520/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (ADVOGADO), JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (APELADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (APELADO), CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABA - CNPJ: 06.997.520/0001-05 (REPRESENTANTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (APELANTE), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO AO ADVOGADO - ACORDO REALIZADO PELO ADVOGADO SUBSTITUTO – DIREITO A HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O artigo 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou por sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. E o § 3o, do artigo 24 da citada legislação, dispõe que: “
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos na sentença”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020